Tribunal: CARF
Processo: 10215.000713/2005-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica­se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.000713/2005-24
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1301-006.136 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AGROPECUARIA RIO URUARA S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO DO
VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, em não conhecer do
Recurso de Ofício, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Relator e Presidente em exercício

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Fernando Beltcher da Silva (suplente convocado), Marcelo
Jose Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Rafael Taranto Malheiros
(Presidente). Ausentes o Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso e a Conselheira Giovana
Pereira de Paiva Leite.
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso de Ofício interposto face a Acórdão de
Autoridade Julgadora de 1a instância que julgou o “Lançamento Procedente em Parte”.
2.

Foi lavrado Auto de Infração (AI), de e-fls. 4079/4108, pertinente ao IRRF
relativo a fatos geradores ocorridos no ano de 2000, no valor consolidado de R$ 2.889.925,80
(sendo “imposto” de R$ 839.689,57 e “multa proporcional” de R$ 1.259.534,17), com imposição
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.000713/2005-24
Fl. 4327
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.136 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.000713/2005-24

de multa de oficio de 150%. A autuação se deu pela falta de retenção do imposto sobre
pagamentos a beneficiários não identificados ou sobre pagamentos sem causa ou de operação
não comprovada. O Contribuinte foi cientificado em 149/12/2005 (e-fls. 4098).
3.

Irresignado, apresentou Impugnação em 06/01/2006 (e-fls. 4175/4208), em que
aduz, em síntese, que não se pode falar em pagamentos sem causa quando a própria fiscalização
identificou os beneficiários e que a fiscalização não pode tributar os recursos recebidos da
Sudam.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 01-8.655 – 1a Turma da DRJ/BEL, proferido em sessão de 05/07/2007 (e-fls.
4220/4224), cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2000
NÃO OBRIGATORIEDADE DE MANIFESTAÇÃO DO CONTRIBUINTE NA FASE
PREPARATÓRIA DO LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO AFRF.
Não é obrigação da fiscalização permitir que o sujeito passivo se manifeste na fase
preparatória do lançamento, ato de competência privativa do AFRF (art. 142 do CTN).
Se nessa fase o sujeito passivo não foi chamado a se manifestar, não se configura
cerceamento ao direito de defesa, que será exercido na fase do contencioso fiscal.
PAGAMENTOS REALIZADOS A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU
PAGAMENTOS SEM CAUSA.
A pessoa jurídica que entregar recursos a terceiros ou sócios, acionistas ou titulares
contabilizados ou não, cuja operação ou causa não comprove mediante documentos
hábeis e idôneos, sujeitar-se-á à incidência do imposto, exclusivamente na Fonte, à
alíquota de 35%, a titulo de pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado.
DILIGENCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE INDEFERIMENTO.
A diligência pleiteada pela defendente deve ser indeferida quando a análise das matérias
controvertidas prescinde de produção de provas além das constantes dos autos.
MULTA DE OFICIO QUALIFICADA. NECESSIDADE DE PROVA DA CONDUTA
DELIT1VA FRENTE À ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Para justificar a aplicação da multa de oficio qualificada é necessário que a
documentação tida como inidônea tenha sido utilizada pelo sujeito passivo para
comprovar fatos afetos à infração tributária identificada pela fiscalização.

Lançamento Procedente em Parte

Fl. 4328
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.136 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.000713/2005-24

No uso da competência atribuída pelo art. 25 do Decreto n" 70.235, de 6 de março de
1972 e alterações posteriores, c/c art. 175 da Portaria ME n° 95, de 304.2007. do
Ministro de Estado da Fazenda c vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM os membros da Primeira Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Belém (PA), por maioria de votos, em conhecer da impugnação e
considerar procedente em parte o lançamento impugnado, nos termos do relatório e voto
que passam a integrar o presente julgado. Vencido o julgador Cneio Lucius de Pontes e
Souza, que entendeu pela exigência da multa de oficio qualificada.
Desta decisão, recorre-se de oficio ao , Egrégio Primeiro Conselho de Contribuintes, em
face de o crédito tributário exonerado estar acima do limite de alçada fixado no art. 34,
inciso I, do Decreto no 70.235/72, c/c a Portaria ME no 375, de 7 de dezembro de 2001”
(grifou-se).

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
5.

Quanto à admissibilidade do Recurso de Ofício, a questão restou pacificada nos
termos da Súmula CARF no 103: “[p]ara fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data e sua apreciação em segunda instância”. Assim, não se conhece
este Recurso pelo fato de o valor do crédito tributário exonerado pela decisão a quo (R$
629.767,09) ter ficado abaixo do limite de alçada na data do julgamento nesta instância recursal,
que, hodiernamente, é de R$ 2.500.000,00, nos termos da Portaria MF no 63, de 2017.

CONCLUSÃO
6.

Pelo exposto, não conheço o Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 4329
DF CARF MF
Original